Tribunal: TJDFT
Processo: 0730905-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CONFIGURAÇÃO DE LITIGIOSIDADE. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO SUCUMBENCIAL. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo autor contra decisão proferida na fase de liquidação de sentença que, ao acolher embargos de declaração opostos pela parte ré, indeferiu a condenação desta ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, sob o fundamento de ausência de litigiosidade na fase liquidatória.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a fixação de honorários advocatícios de sucumbência na fase de liquidação de sentença, diante da existência de resistência da parte ré que conferiu caráter litigioso à fase executiva do processo.
III. Razões de decidir
3. Admite-se a fixação de honorários advocatícios em liquidação de sentença, em caráter excepcional, quando comprovada a litigiosidade entre as partes.
4. No caso, a litigiosidade se caracteriza pela instauração de incidente de conflito de competência, oposição de embargos de declaração, interposição de diversos agravos de instrumento e produção de prova documental, o que ultrapassa a mera realização de cálculos aritméticos.
5. A atuação contenciosa na fase de liquidação, instaurada em autos apartados, demonstra resistência substancial da parte ré à pretensão do autor, preenchendo os requisitos para a excepcional condenação em honorários.
6. Justifica-se, portanto, a majoração da verba honorária fixada na fase de conhecimento de 10% para 12% sobre o valor do proveito econômico obtido (R$ R$ 37.306,53).
IV. Dispositivo
7. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, §§ 1o e 2o; 509, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.039.909/DF, Rel. Min. Humberto Martins, 3a Turma, j. 11.03.2024, DJe 14.03.2024; STJ, AgInt no AREsp 2.331.035/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 30.10.2023, DJe 03.11.2023; STJ, AgInt no AREsp 2290215/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 05.06.2023, DJe 12.06.2023; TJDFT, Acórdão 2025118, 0730098-18.2024.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 23.07.2025, DJe 07.08.2025.